Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO. JUÍZO CÍVIL OU JUÍZO RECUPERACIONAL. PENDENDE DE ANÁLISE EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO FINAL. CABÍVEL.
1. O crédito extraconcursal consiste em dívida contraída após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49, caput da Lei 11.101/05. Todavia, há entendimento jurisprudencial que defende que o crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, mesmo não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do Juízo da Recuperação. Precedentes.
2. Nos casos em que não foram encontrados outros bens para cumprimento da dívida e o imóvel penhorado objeto da decisão agravada encontra-se com o leilão suspenso em juízo cível, tendo em vista aguardo por decisão final de conflito de competência entre juízo civil e juízo recuperacional, mostra-se cabível a suspensão do tramite do processo de origem até decisão final da instância ad quem.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.